Tribunal: TJDFT
Processo: 0751870-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA SERASAJUD. INFOJUD. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor.
2. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor.
3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados.
4. Medidas desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribuem para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional, nos termos já salientados.
5. A jurisprudência recente do STJ orienta que o Juízo não pode “de modo algum - substituir as partes, as quais devem empreender esforços para diligenciar e desempenhar adequadamente as suas atribuições”. Além disso, “a decisão do juiz deve observar o exame acerca da proporcionalidade das diligências pretendidas pelo requerente, verificando-se a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito das medidas quando confrontados direitos fundamentais” (REsp n. 2.142.350/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024).
5. A inscrição do devedor no SERASAJUD (CPC, 782, § 3o) por decisão judicial é excepcional e supletiva, e cabe somente quando não for possível a realização pelo credor.
6. Recurso conhecido e não provido.